Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711511-52.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS DE ARAUJO BORGES, JK SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, INSTITUTO DE EDUCACAO ANIMA LTDA - EPP, DIRECAO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, FUTURA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, PROSPERA SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - ME, LUMINA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, AEJK - ASSOCIACAO EDUCACIONAL JUSCELINO KUBITSCHEK, DELTA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, ASSOCIACAO RIVAIL, AESJK - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR JUSCELINO KUBITSCHEK, UNIAO EDUCACIONAL SERRANA LTDA-UNISER - EPP, ASSOCIACAO DE FORMACAO DE TRABALHADORES EM INFORMATICA - EFTI, LUIS GUILHERME PORTO RABELO MACHADO APELADO: LUIS GUILHERME PORTO RABELO MACHADO, AEJK - ASSOCIACAO EDUCACIONAL JUSCELINO KUBITSCHEK, AESJK - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR JUSCELINO KUBITSCHEK, ASSOCIACAO DE FORMACAO DE TRABALHADORES EM INFORMATICA - EFTI, ASSOCIACAO RIVAIL, DELTA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, DIRECAO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, FUTURA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, INSTITUTO DE EDUCACAO ANIMA LTDA - EPP, JK SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, LUIS DE ARAUJO BORGES, LUMINA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, PROSPERA SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - ME, UNIAO EDUCACIONAL SERRANA LTDA-UNISER - EPP DESPACHO Em homenagem ao princípio constitucional da publicidade dos atos judiciais, defiro o pedido formulado na petição de ID 16075683 de disponibilização dos votos escritos lançados até o momento no processo epigrafado, ressaltando que os votos já proferidos podem ser alterados até a proclamação do julgamento, nos termos dos artigos 941, §1o e 942 §2o do CPC/2015. Quanto a eventuais votos orais, dependem da liberação das notas taquigráficas pelo Desembargador prolator. Reinclua-se em pauta. SÉRGIO ROCHA Desembargador Presidente da 4a Turma Cível